Tribunal: STF
Processo: ADI 835
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-23
Data de publicação: 1993-04-23

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.       AÇÃO      DIRETA      DE
INCONSTITUCIONALIDADE:  Artigo 9.  da Lei  8.177, de  01.03.91, com a
nova redação dada pelo artigo 30 da Lei 8.218, de 29.08.91.
          I.  - Pedido  de  suspensão cautelar  do  artigo 9.  da Lei
8.177,  de  01.03.91, com  a  redação do  art.  30 da  Lei  8.218, de
29.08.91: indeferimento.
          II. - Cautelar indeferida.::